Tribunal: TJES
Processo: 5000281-36.2025.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-36.2025.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONDINELI DOS SANTOS
RECORRIDO: RAPHAELA BUFFON BARROZO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. COMUNICAÇÃO DE CRIME CONTRA VULNERÁVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais fundados em suposta denunciação caluniosa. O autor alega que a ré agiu com má-fé ao noticiar suposto estupro de vulnerável contra a filha menor, resultando em inquérito policial posteriormente arquivado por ausência de indícios de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber se a comunicação de suspeita de crime às autoridades, seguida de arquivamento do inquérito, configura ato ilícito por abuso de direito de ação ou se constitui exercício regular de direito e dever de proteção à criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A configuração da denunciação caluniosa para fins de responsabilidade civil exige a prova do dolo específico, ou seja, a ciência inequívoca da inocência do acusado e o intuito deliberado de prejudicar. O conjunto probatório indica que a recorrida agiu com dúvida legítima e intenção protetiva, em estrito cumprimento de dever legal e moral de zelar pela integridade da filha (CF, art. 227; ECA, arts. 4º e 13). A comunicação de fato à autoridade policial com indícios razoáveis constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, I), não gerando dever de indenizar pela simples ausência de indiciamento ou absolvição posterior. Os honorários advocatícios contratuais não integram o conceito de danos materiais reparáveis pela parte contrária, sendo despesa de responsabilidade exclusiva de quem contratou o profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento.
"A comunicação de suspeita de crime às autoridades, quando despida de dolo ou má-fé comprovados, constitui exercício regular de direito e não enseja reparação civil por danos morais ou materiais”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 186, 188, I, e 927; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 4º e 13; Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42 e 55.

RELATÓRIO.

1. O Requerente, Rondineli dos Santos, ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais em face de Raphaela Buffon Barrozo. Alega ter sido alvo de uma acusação deliberadamente inverídica de estupro de vulnerável contra a filha menor do casal, formulada pela Ré por vingança e má-fé. Sustenta que a denúncia deu origem a um inquérito policial que foi posteriormente arquivado por falta de provas. Aduz que o episódio destruiu sua reputação, causou abalos psicológicos graves e o privou do convívio familiar com a filha por diversos meses. Pleiteou indenização por danos morais e o ressarcimento de R$ 10.000,00 gastos com honorários advocatícios para sua defesa criminal.

2. O juízo de origem julgou
totalmente improcedentes
os pedidos iniciais.

3. Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado alegando erro de julgamento. Sustenta que a má-fé da Recorrida é evidente diante do histórico de litígios familiares e que o arquivamento do inquérito corrobora sua inocência. Argumenta que o dano moral é
in re ipsa
devido à gravidade da acusação e à suspensão das visitas. Por fim, reitera o pedido de reparação pelos honorários contratuais, afirmando haver nexo causal direto entre a conduta da Ré e o gasto financeiro.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. No mérito, a controvérsia reside em verificar se a comunicação de suposta prática de crime contra vulnerável pela genitora, que resultou em inquérito policial posteriormente arquivado, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais.

6. A análise detida dos autos revela que a conduta da Recorrida não ultrapassou os limites do
exercício regular de um direito
. Conforme preceituam o art. 227 da Constituição Federal e os arts. 4º e 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os pais possuem o dever absoluto de zelar pela integridade física e psíquica de seus filhos.

7. Diante de relatos ou sinais suspeitos, a omissão da genitora seria, em tese, passível de responsabilização. No caso em tela, a Recorrida buscou os órgãos competentes (Conselho Tutelar e Autoridade Policial) para a apuração dos fatos. O arquivamento do inquérito por ausência de indícios de autoria e materialidade, embora ateste a falta de elementos para a ação penal, não induz, por si só, à conclusão de que a denúncia foi feita com dolo ou má-fé.

8. Para que surja o dever de indenizar, o Recorrente deveria ter comprovado que a Recorrida agiu com a ciência inequívoca de sua inocência (
animus caluniandi
), ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). O histórico de conflitos familiares, embora existente, não é suficiente para presumir o dolo em uma esfera que envolve a proteção de menores.

9. Inexistindo ato ilícito, resta prejudicada a análise do dano e do nexo causal. O sofrimento decorrente de investigação estatal legítima é considerado um ônus da vida em sociedade e não gera reparação civil quando ausente o abuso de direito.

10. No tocante aos danos materiais (honorários advocatícios contratuais), os custos decorrentes da contratação de advogado particular para o exercício da defesa ou para o ajuizamento de ação não são indenizáveis, pois são inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não constituindo dano emergente passível de ressarcimento pela parte contrária.

DISPOSITIVO.

11. Pelo exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já deferida.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)